Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007892-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE NEI GEME - CPF: 495.894.909-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

“
O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais
”
(AI 148946/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007892-91.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTES: JOSIMAR CANOSSA e ERNESTO CANOSSA

AGRAVADO: JOSE NEI GEME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por
JOSIMAR CANOSSA e ERNESTO CANOSSA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos Embargos à Execução (autos n. 1002798-42.2022.8.11.0040), que indeferiu o parcelamento das custas iniciais.

Alegam nulidade da decisão que indeferiu o parcelamento das custas processuais, por ausência de fundamentação.

Sustentam que

opuseram Embargos à Execução porque fazem parte de grupo econômico em RECUPERAÇÃO JUDICIAL na qual foi deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional com deferimento e prorrogação do
stay period
, porém mesmo assim o Agravado insiste em receber seu crédito de forma gravosa e danosa aos recuperandos aqui Agravantes, além de que o título em discussão é eivado de diversos vícios que impedem a sua satisfação.

Aduzem que devido às várias dificuldades financeiras que assolam os agravantes, estes não possuem condições de arcar com as custas processuais de forma única e integral, ainda mais em se tratando de custas relativas a execuções indevidas e fundamentadas em títulos viciosos. Ademais, o título discutido embasou execução com valor da causa extremamente alto, de R$ 1.513.044,00 (um milhão, quinhentos e treze mil e quarenta e quatro reais). Ou seja, os Agravantes têm o seu direito de defesa de fato tolhido ao lhes ser negado o parcelamento de custas para se defender de indevida ação de execução.

Ponderam que de forma alguma se escusam do pagamento das custas, apenas desejam o PARCELAMENTO em 06 (seis) vezes, sendo as custas devidamente pagas, sem qualquer tipo de dano ao recolhimento do Judiciário. Não há óbice para o deferimento do parcelamento porque, ao contrário da justiça gratuita, que como o próprio nome diz confere gratuidade das custas judiciais, as custas serão sim devidamente pagas, a única diferença é que assim será feito em parcelas mensais, não havendo dano algum ao recolhimento do Judiciário.

Discorrem sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal.

Ao final, requerem a concessão do efeito ativo, reformando a Decisão de 1o grau com o fito de reconhecer a necessidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) vezes e o deferimento deste parcelamento nos Embargos à Execução opostos pelos Agravantes, Processo Autos no 1002798-42.2022.8.11.0040; No mérito pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação nos autos.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, conforme já sopesado quando da análise da liminar, s
obre o parcelamento das despesas processuais, oportunidade dada ao Juiz pelo Novo CPC, NELSON NERY JUNIOR e ROSA M. A. NERY lecionam: “
Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada -, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas
” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, comentário ao artigo 98, §6o, nota 25, p. 474).

Colhe-se dos autos que os agravantes opuseram embargos à execução, atribuíram à causa o valor de R$ 1.513.044,00 (um milhão, quinhentos e treze mil e quarenta e quatro reais), o que faz com que as custas e taxas judiciárias sejam de R$ 30.260,88 (trinta mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), de maneira que o parcelamento do valor das custas, se mostra razoável, pois com o indeferimento das parcelas nesta lide, certamente dificultará o acesso à justiça e impedirá os agravantes de defenderem seus interesses patrimoniais.

É certo que o CPC/2015 não adota um parâmetro para o parcelamento, como se vê na redação de seu artigo 98, §6o:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6
o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Nesse passo, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - Foro Judicial estabelece que, em caso de concessão do direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, poderá ser realizado em até seis parcelas mensais. Transcrevo:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”

Como o Código de Processo Civil é omisso no ponto que abrange a quantidade de parcelas das custas processuais, em atenção às regras da analogia, entendo prudente aplicar ao caso concreto o disposto no artigo 98, §6o, do CPC c/c o artigo 468, §§6o e 7o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - Foro Judicial.

Esta Egrégia Câmara já se pronunciou sobre a possibilidade de concessão do parcelamento das custas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais
”
(AI 148946/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 98, § 6o, do NCPC, é possível o parcelamento das despesas processuais, principalmente quando o valor de tais custas for considerável diante do rendimento da parte autora.
(TJ-MG - AI: 10000210882254001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. DECISÃO MANTIDA E AUTORIZADO O PARCELAMENTO, DE OFÍCIO. Em garantia ao acesso à justiça, constitucionalmente prevista no artigo 5o, inciso XXXV, o Código de Processo Civil assegura a possibilidade de parcelamento do pagamento das custas processuais, a ser efetuado pelo magistrado com utilização de ponderação na análise de cada caso concreto. 2. Se o valor das custas processuais a serem recolhidas é elevado, possível a concessão do recolhimento parcelado, em 10 vezes, conforme autoriza o art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS AUTORIZADO DE OFÍCIO.
(TJ-GO - AI: 01046343820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 03/05/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, ratificando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022